Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. OFENSA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. JUÍZO DE EQUIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. REGRAS. CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por contratante de plano de saúde em desfavor de entidade de saúde complementar, objetivando o deferimento do requerimento administrativo de prestação de Home Care.
2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação da sua saúde do paciente, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema de internação domiciliar. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Nos termos do art. 85, §o, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório, é impositiva a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, a fim de evitar o aviltamento do trabalho do advogado vencedor.
6. Recurso não provido.